Tribunal: TJDFT
Processo: 0007799-76.2015.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDENAÇÃO. EXIBIÇÃO PORNOGRÁFICA OU SEXUALMENTE EXPLICITA DE CRIANÇAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS NA DELEGACIA NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. TESTEMUNHA INDIRETA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Provado que o réu constrangeu as vítimas, mediante grave ameaça, a acompanhá-lo até a sua residência, onde obrigou uma delas a abrir uma conta para ele no facebook, embora não tenha sido provado que tivesse algum outro objetivo escuso, especialmente porque ambas conseguiram fugir do local, considera consumado o crime de constrangimento ilegal previsto no Art. 146, caput do Código Penal.

2. Os depoimentos de testemunhas indiretas, que sabem dos fatos por "ouvi dizer", devem ser considerados com ressalva, dada a sua falta de credibilidade, sobretudo se não forem confirmados por outros elementos de prova.

3. Embora afirmado pelas vítimas, crianças com onze e dez anos de idade, na delegacia policial, que o réu pediu que lhe mostrassem seus órgãos genitais, fato não confirmado em juízo, por nenhuma delas, impossível a condenação do réu pelo delito tipificado no Art. 241-D, parágrafo único, inciso II, da Lei no 8.069/90, com base nas declarações prestadas por agente de polícia, que as entrevistou, bem como pela genitora de uma delas, se apenas ouviram o relato por elas apresentado.

4. Recursos conhecidos e não providos.